Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726605-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA PACHECO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – Distrito Federal (ID 48612281), que homologou o acordo realizado entre a Agravada, TEREZINHA PACHECO DOS SANTOS, e o litisconsorte da Agravante (FERNANDO FONTES DE SOUZA), com a determinação de continuidade do feito em face da ora Agravante (HOSPITAL ANCHIETA LTDA). O Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF homologou o acordo realizado entre o 2o Réu (Fernando Fontes de Souza), médico, atuante no Hospital Agravante, acusado pela Autora (Agravada) de ter atuado com negligência ou imperícia, com sua exclusão do polo passivo, sem estender o referido acordo também a Requerida, razão pela qual agrava da decisão. Alega que a “probabilidade do direito” mostra-se ancorada no acordo realizado pelo 2o Réu (médico), ao ID no 160900181, no qual a Agravada deu plena e irrevogável quitação do mérito do processo de origem, sendo assim necessário extinguir também o feito em face da ora Agravante (Hospital), nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, com a exclusão do polo passivo de ambas as partes do polo passivo. Afirma existir perigo de dano ao direito se aguardado o julgamento do presente agravo de instrumento, devido aos custos inerentes a produção de provas, com possível perícia médica, que podem resultar desnecessárias, podendo demandar o pagamento de grande de importância a título de honorários e contratação de assistente técnicos, ambas diligências com alto valor pecuniário. Salienta que o processo já se encontra na fase instrutória, estando, inclusive, com prazo em aberto para especificação de provas pelas partes, conforme Certidão de ID no 163073847. É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível, pois diz respeito a exclusão de litisconsorte do processo (art. 1015, VII do CPC). O art. 1019 do CPC possibilita a suspensão do ato impugnado quando presentes a probabilidade de provimento do recurso, se verificado perigo de dano. A probabilidade do direito da parte mostra-se presente. De início, observa-se que o acordo foi homologado por decisão interlocutória e não sentença, que seria o ato próprio para tal (art. 355 e 356 do CPC e 487, III, b). Tal impropriedade causa insegurança jurídica quanto ao recurso cabível, embora tal irregularidade possa ser convalidada. Quanto ao conteúdo da transação homologada, os fatos narrados na inicial ensejam, em tese, responsabilidade solidária (art. 7o, § único, do CDC). No acordo com apenas uma das partes, remanescendo dúvida sobre a subsistência da obrigação em face dos coobrigados solidários (art. 264 e 275, parágrafo único do Código Civil), com consequente dúvida sobre o interesse de agir. Ademais, como destacado pelo agravante, deixa incerta a possibilidade de a outra parte ser acionada como denunciada à lide. É necessário chamar as partes para esclarecer os termos do acordo. Enquanto estas questões não forem esclarecidas, resta inviabilizada a homologação da transação. De outra parte, a tramitação do feito sem solução destas questões representa risco processual, na medida em que se impõe a prática de atos custosos em um processo de utilidade duvidosa caso prevaleça a tese sustentada pela agravante. ISTO POSTO, Defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão do processo até que, na origem, as partes esclareçam sobre a extensão da transação em relação aos pontos suscitados pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com requisição de informações sobre eventual retratação. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator WA